Tribunal: STF
Processo: ARE 1518286
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 27), interposto por Município de Guaraíba, contra decisão de inadmissibilidade proferida pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande (e. doc. 25), com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Assevera que “o acórdão refutado em sede de recurso extraordinário ofendeu de modo expresso o princípio da legalidade positivado pelo art. 37, caput, da Constituição Federal, concedendo à parte recorrida direito à percepção do terço constitucional de férias (art. 7, XVII, CF/88), de modo diverso ao que preleciona a legislação aplicável ao caso em espeque.”



    No recurso extraordinário (e. doc. 21) alega-se violação aos artigos  7º, XVII, e 37 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



     O acórdão recorrido (e. doc. 14), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 19), restou assim ementado:



    Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A). PROFESSOR(A). MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB. TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O TOTAL DE PERÍODO DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL 1.044/13. PREVISÃO LEGAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. POSSIBILIDADE DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    - Considerando que a Administração Pública se encontra adstrita ao princípio da legalidade, o professor do Município de Guarabira/PB, faz jus à incidência do terço constitucional de férias em relação ao período de 45 (quarenta e cinco). Inteligência do art. 24, da Lei Municipal nº 1.044/13.  



    O Tribunal de origem, ao analisar legislação local (Lei Municipal 1.044/2013), negou provimento à apelação, reconhecendo o direito da recorrida a 45 dias de férias por ano e ao pagamento retroativo, respeitada a prescrição, do terço de férias sobre o período integral, incluindo 15 (quinze) dias de férias não recebidos pela parte.



    Assim, dissentir dessa conclusão, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o enunciado n. 280, da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.    



     



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.



    (RE 1478640 AgR, GILMAR MENDES, DJe de 25-04-2024)    



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.    



     1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.    



     2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).    



     3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.    



     (ARE 1.218.321 AgR, ministro Dia Toffoli, DJe de 28 de outubro de 2019)  



     Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.  



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente